Tribunal: TJES
Processo: 0022131-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022131-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS SILVA GOMES

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. FRATURA NO COTOVELO. CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida contra seguradora em razão de acidente de trânsito que causou ao autor fratura grave no cotovelo esquerdo, com perda parcial de mobilidade. O autor recebeu administrativamente R$ 2.162,08 a título de indenização, mas alegou insuficiência do valor e pleiteou a complementação até o limite de R$ 13.500,00, reivindicando o pagamento de R$ 11.337,92, sob o argumento de que a sequela incapacitante justifica indenização maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo da indenização deve ser realizado com base no percentual de perda funcional e no percentual máximo de cobertura previsto na Lei n.º 6.194/74; (ii) estabelecer se a sentença deveria reconhecer sucumbência recíproca, conforme pleiteado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT, conforme a Lei n.º 6.194/74, é calculada proporcionalmente ao grau de incapacidade funcional. No caso de lesão em um membro, a tabela limita a indenização a 25% do valor máximo de R$ 13.500,00, o que corresponde a R$ 3.375,00.

De acordo com o laudo pericial, a debilidade do cotovelo esquerdo do autor foi avaliada em 50%, o que resulta em uma indenização equivalente a 12,5% do valor máximo (50% de 25% de R$ 13.500,00), totalizando R$ 1.687,50. Esse valor é inferior ao montante já pago administrativamente, de modo que não há valor remanescente a ser pago.

Quanto à sucumbência, não houve sucumbência recíproca, pois o pedido foi julgado integralmente improcedente, cabendo ao autor arcar com as verbas sucumbenciais, conforme decidido em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez parcial permanente no seguro DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao percentual de incapacidade funcional constatado em relação ao limite máximo previsto na tabela da Lei n.º 6.194/74.

Não há sucumbência recíproca quando o pedido é julgado totalmente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.194/74, art. 3º, II (com as alterações da Lei n.º 11.482/07); CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.13.411195-4/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17ª Câmara Cível, j. 09.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022131-39.2016.8.08.0024

APELANTE: JONAS SILVA GOMES

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia em julgamento, informo a Vossas Excelências que Jonas Silva Gomes ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face do Banestes Seguros S/A com base nos fatos assim descritos pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença inserida no id 9305803:

“Alega o autor, em síntese que: i) foi vítima de acidente trânsito em 22/07/2010 quando transitava quando trafegava na Rua 13, Bairro Maracanã em Cariacica-ES, oportunidade em que foi atropelado pelo veículo VW/ Gol de placa MSU9564; ii) devido ao acidente a requerente sofreu grave fratura no braço esquerdo, perdendo a mobilidade em seu cotovelo; iii) requereu a indenização junto a empresa requerida e recebeu somente o valor R$ 2.162,08 o que seria insuficiente diante da lesão que sofreu.

Assim, pugna pela procedência do pedido para que a parte requerida seja condenada em indenizar o requerente no remanescente para que atinja o teto previsto de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 11.337,92, referente a sequela que apresenta.”

Na sequência, o Magistrado
a quo
, à luz das disposições da Lei n.º 6.194/74 (com as alterações da Lei n.º 11.482/07) e do laudo pericial produzido nos autos, julgou improcedente o pedido deduzido na petição com base nas seguintes assertivas:

“O valor máximo de indenização (100%) é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas nos casos de lesão em apenas um membro a tabela limita a indenização a 25% do valor total, qual seja de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Todavia, a lesão do cotovelo esquerdo, consoante laudo pericial produzido nos autos, fora de apenas 50%, logo, a indenização seria de exatamente R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acima ainda do valor pago pela requerida ao requerente em 15/07/2014.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor, ora Apelante, aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 9305805), que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, o valor pago administrativamente deveria levar em consideração a quantia máxima prevista no art. 3º, II, da Lei n.º 6.194/74, de modo que teria direito a “
50% do teto legal estabelecido
” (página 08).

Alega, ainda, que houve equívoco na distribuição da sucumbência, haja vista que o MM. Juiz prolator da Sentença deveria ter observado o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Nada obstante as alegações do Apelante, sua pretensão recursal não há de prosperar, já que o Magistrado
a quo
,
data venia
, julgou a causa, como dito, em estrita observância à legislação aplicável ao caso e, ademais, às provas produzidas nos autos, isto é, a debilidade moderada igual a 50% (cinquenta por cento) do cotovelo direito (laudo de fl. 136) e os 25% (vinte e cinco por cento) previstos na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74 resultam no valor indenizatório de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em sentido idêntico, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE -
PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO COTOVELO ESQUERDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA, OBSERVADO O PERCENTUAL DA INCAPACIDADE DO REQUERENTE
. Tendo o acidente ocorrido em 24.12.2010 (f. 22), incide o art. 3º, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, que entrou em vigor em 31.05.2007, uma vez que a norma de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro.
Na ocasião do sinistro, já se encontrava em vigor a Lei n. 11.945/09, que prevê, para a hipótese de "anquilose total de um dos cotovelos", o direito do beneficiário ao recebimento de 25% do capital segurado. Portanto, verifica-se que a indenização a que faz jus o autor é de R$1.687,50, ou seja, 50% de 25% (membro lesionado) de R$13.500,00, ou 12,5% de R$13.500,00
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.411195-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2016, publicação da súmula em 21/06/2016). (Sem grifo no original).

Também não merece provimento o recurso em relação à sucumbência porque, ao contrário do que sustenta o Apelante, não houve sucumbência recíproca, já que o pedido foi julgado totalmente improcedente, de modo que apenas ele deve ficar responsável pelas verbas sucumbenciais.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.